Tribunal: TJPA
Processo: 0813063-63.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO INTERNO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 4271 - Suspensão
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CRIMINAL (1729) - 0813063-63.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: FERNANDO FERREIRA ROSA FILHO

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL EM CORREIÇÃO PARCIAL. AGRAVANTE AFIRMA QUE A CORREIÇÃO PARCIAL FOI INTERPOSTA TEMPESTIVAMENTE. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO QUE DEIXOU DE SER CONHECIDO FACE A SUA INSTRUÇÃO DEFICIENTE PORQUE O AGRAVANTE, QUANDO AFOROU A CORREIÇÃO PARCIAL, NÃO JUNTOU DOCUMENTOS QUE COMPROVASSEM SUA TEMPESTIVIDADE QUE DEVE SER DEMONSTRADA NO ATO DE INTERPOSIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

O fundamento pelo qual a correição parcial deixou de ser conhecida consistiu na ausência de documentos que comprovem sua tempestividade e não a sua interposição fora do prazo. Dessa forma, não existe qualquer motivo para se reformar a decisão combatida, uma vez que as provas que permitem a aferição da tempestividade da correição parcial devem ser juntadas no ato da sua interposição. Precedentes do TJ-PA e do TJ-RS.

2.

Agravo regimental conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR.

Belém, 06 de fevereiro de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
AGRAVO REGIMENTAL
interposto por
FERNANDO FERREIRA ROSA FILHO
contra a decisão monocrática que não conheceu do recurso de correição parcial.

O agravante alega que, ao contrário dos fundamentos do decisum vergastado, a correição parcial foi interposta antes do prazo recursal se iniciar.

Pede o provimento do recurso a fim de que a correição parcial seja processada e julgada.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opinou pelo conhecimento e improvimento do presente agravo regimental.

Sem revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo regimental interposto.

DOS FATOS

O agravante interpôs correição parcial contra a decisão do juízo a quo que lhe nomeou defensor dativo, afirmando que em nenhum momento foi intimado da desídia do seu patrono e alegou que este deixou de apresentar alegações finais por justo motivo porque não foi apreciado o pedido de realização de perícia nos restos mortais das vítimas.

Depois de colher o parecer ministerial, não conheci, por meio de decisão monocrática o recurso, pois o agravante não juntou documentos que permitissem a aferição da sua tempestividade.

RAZÕES DE REFORMA DA DECISÃO

O agravante alega que, ao contrário dos fundamentos do decisum vergastado, a correição parcial foi interposta antes do prazo recursal se iniciar.

Com efeito, o fundamento pelo qual a correição parcial deixou de ser conhecida consistiu na ausência de documentos que comprovem sua tempestividade e não a sua interposição fora do prazo.

Dessa forma, não existe qualquer motivo para se reformar a decisão combatida, uma vez que as provas que permitem a aferição da tempestividade da correição parcial devem ser juntadas no ato da sua interposição.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência desta Corte:

EMENTA CORREIÇÃO PARCIAL. AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DE TEMPESTIVIDADE. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. ÔNUS DA PARTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 268, DO REGIMENTO INTERNO DESTA CORTE. NÃO CONHECIMENTO.

O art. 268, do Regimento Interno desta Corte estabelece que cabe correição parcial para emenda de erros ou abusos que importem na inversão tumultuária de atos, na paralisação injustificada dos feitos ou na dilação abusiva de prazos, quando, para o caso, não haja recurso previsto em lei, devendo o pleito ser formulado pelos interessados ou pelo órgão do Ministério Público, no prazo de 10 (dez) dias, contados da data em que o interessado teve ciência do ato judicial que lhe deu causa, instruído com documentos e certidões, inclusive a que comprove a tempestividade do pedido. In casu, o requerente descumpriu disposição regimental atinente à juntada de documentos e certidões que comprovem a tempestividade do instrumento ora manejado, ponderando-se que, em matéria criminal, o MP não dispõe da prerrogativa de prazo em dobro para recorrer. Como se sabe, cabe à parte instruir a inicial com documentos que comprovem não só a inversão tumultuária dos atos processuais, como também a tempestividade da pretensão, o que não aconteceu no caso em exame, impedindo seu conhecimento. CORREIÇÃO NÃO CONHECIDA. UNANIMIDADE. (TJ-PA - COR: 00004021520148140038 BELÉM, Relator: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 28/08/2018, 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 31/08/2018).

Seguindo o posicionamento:

AGRAVO REGIMENTAL. CORREIÇÃO PARCIAL. APONTADA DECISÃO QUE INDEFERE OITIVA DE TESTEMUNHAS. FALTA DE DOCUMENTOS. NÃO CONHECIMENTO. Incumbe ao advogado, como impetrante da presente Correição Parcial, instruir a demanda com os documentos essenciais para demonstrar os fatos e a ilegalidade apontada, no caso, a decisão que supostamente indeferiu a oitiva de testemunhas. Em que pese a posterior juntada de alguns documentos pela recorrente, tal não tem o condão de alterar a anterior decisão monocrática,
pois naquela oportunidade não haviam elementos suficientes para permitir a necessária análise do caso concreto e da decisão recorrida.
CORREIÇÃO PARCIAL NÃO CONHECIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. UNÂNIME. (TJ-RS - AGR: 70072152028 RS, Relator: Luiz Mello Guimarães, Data de Julgamento: 15/12/2016, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 15/02/2017)

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Belém, 06 de fevereiro de 2023

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 16/02/2023